Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022144-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), L. M. R. - CPF: 091.918.751-02 (AGRAVANTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FABRICIO MARTES ROCHA - CPF: 706.133.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- É cediço que, quando presentes a plausibilidade do direito e risco de lesão grave e de difícil reparação, a medida liminar deve ser deferida.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por L.R M representado pelo seu genitor Fabricio Martes Rocha, em face da decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022144-36.2021.811.0000, que deferiu o efeito suspensivo.

Alega o agravante que a decisão do juízo de piso foi acertada, e que, a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes no caso em apreço, a ensejar a reforma da decisão objurgada.

Aduz que o fato de o insumo não ser disponibilizado pelo SUS, “não pode constituir óbice ao exercício do direito a subjetivo à saúde, “consequência indissociável do direito à vida” RE 271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de medicamento experimental ou sem registro no país, somemos que sua aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos.”

Ressalta que a responsabilidade é solidária, e, portanto, pode o cidadão exigir a efetivação do direito de um ou de todos os entes, em separado ou em conjunto.

Requer ao final, a reforma da decisão monocrática de id. 113024480.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá no id. 121585497.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Município Agravado, quanto ao fornecimento do insumo “sensor
Free-Style Libre”

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado., que o deferirá somente se entender haver fundamentos relevantes e hábeis a demonstrar o risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido ou não o efeito suspensivo ou tutela antecipada, devem estar presentes os requisitos do art.300 do CPC, que no presente caso, restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...] isso porque, o Município de Cuiabá, foi condenado a disponibilidade o insumo sensor glicêmico
free-style libre
, diante do diagnóstico de
Diabetes Mellitus
tipo I, e , como sabido, se trata de insumo de alto custo, perfazendo aproximadamente o valor de R$389.81 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), para 15 dias de tratamento.

O tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade é solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855.178 ED/SE, Rel. orig. Min. Luiz Fux, redp/o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/05/2019.”

Além disso, o enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:

Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.Com essas considerações, ante a presença do pressuposto processual da plausabilidade do direito, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até ulterior decisão final. [...]

Assim, quanto aos requisitos autorizadores da medida, restou satisfatoriamente demonstrada a presença destes, de modo que correto o deferimento do efeito vindicado, uma vez que se trata de insumo de alto custo ao Município.

Os produtos de saúde contemplados pelo SUS abrangem os medicamentos e procedimentos de saúde, órtese e prótese, além dos chamados nutracêuticos, estes que são os suplementos alimentares que dependem de acompanhamento médico.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante/L.M. R (menor impúbere), não apresentou qualquer argumento capaz de modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante das considerações expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022